Tribunal: TJDFT
Processo: 0739201-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739201-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIVAN XAVIER SANTANA RECORRIDOS: ROSÂNGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA, WASHINGTON LINCOLN ALVES VELOSO, SOLANGE ROSA DOS SANTOS, GABRIEL CLÁUDIO DOS SANTOS SANTANA, LUCAS CLÁUDIO SANTOS SANTANA, DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA AOS SOBRINHOS. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPRA E VENDA PELOS EX-CÔNJUGES NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos. 2. “(...) na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir. É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este mancomuna-se de livre vontade com o declaratário para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.” (FARIAS, CRISTIANO CHAVES DE e ROSENVALD, NELSON. Curso de Direito Civil. Vol. 1. Parte Geral eL INDB. 11a edição. Editora Juspodivm, 2013.) 3. Não há que se falar em simulação e declaração de nulidade da cessão de direitos realizada, quando não comprovado qualquer vício no negócio jurídico celebrado. 4. Comprovado, no caso concreto, que o imóvel objeto de cessão de direito, cuja nulidade se requer, foi transferido aos sobrinhos pela tia, sem qualquer vício de consentimento, mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido de declaração de nulidade do negócio. 5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 167 e 170, ambos do Código Civil, e 370, do CPC, sustentando que, uma vez evidenciados nos autos indícios de simulação do negócio jurídico, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe. Aduz, ainda, cerceamento de defesa ante ao indeferimento das provas requeridas sem a devida fundamentação. No tocante ao tema, invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais de justiça, inclusive, do próprio TJDFT. Em contrarrazões, os recorridos Gabriel Claúdio dos Santos Santana, Lucas Cláudio dos Santos Santana e Dilza Nascimento dos Santos pugnam pela majoração dos honorários recursais, assim como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcelo José Rodrigues de Barros Holanda, OAB/DF 44.916. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à alegação de ofensa aos artigos 167 e 170, ambos do Código Civil, e 370, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos. (...) Não há que se falar em simulação e declaração de nulidade da cessão de direitos realizada, quando não comprovado qualquer vício no negócio jurídico celebrado” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações, referentes aos recorridos Gabriel Claúdio dos Santos Santana, Lucas Cláudio dos Santos Santana e Dilza Nascimento dos Santos, sejam feitas em nome do advogado Marcelo José Rodrigues de Barros Holanda, OAB/DF 44.916. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003